Tribunal: STJ
Processo: 0837836-63.2023.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966431 - RJ(2025/0222461-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: BRAULIO DE CARVALHO GUIMARAES - RJ188380
AGRAVADO
: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: ANDREA MARIA BONAVITA CALVANO - RJ105455
FREDERICO TRINDADE GARCIA DA SILVA - RJ097993
CRISTIANE LACERDA RODRIGUES PILO - RJ106218
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ETAPAS DA DESPESA PÚBLICA.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 62 E 63 DA
NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME
LEI N. 4.320/1964.
DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 5 E
APLICAÇÃO DO
ÓBICE DA
7/STJ.
TEMA 905/STJ.
SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. No caso em exame, o Tribunal de origem verificou, com apoio no acervo probatório (faturas
1
e notas fiscais), que o serviço contratado foi efetivamente prestado em favor da Municipalidade,
suplantando as etapas formais de liquidação da despesa pública. A conclusão alcançada está
amparada em premissas fáticas ponderadas pela Corte de origem, as quais não são passíveis
de revisão pela via estreita do recurso especial. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 7/STJ.
Esta Corte Superior tem entendimento consolidado no sentido de que a interpretação de
2.
cláusula contratual não é permitida pela via do recurso especial, por óbice previsto na
Precedentes.
Súmula 5/STJ.
A suposta violação do
do Código Civil, vertida (i) em violações da boa-fé e da
3.
art. 422
legítima expectativa de que a controvérsia seria dissolvida por vias alternativas; (ii) na
existência de equívoco na cobrança de valores; e (iii) na necessária aplicação da teoria do duty
, implica, no caso concreto, o reexame de fatos e provas, hipótese não
to mitigate the loss
autorizada pela via do apelo especial, em consonância com a Súmula 7/STJ.
O Tribunal local aplicou o Tema n. 9
Assim, não há violação ao art. 405 do Código
4.
50/STJ.
Civil,
o
o-F da
Incidência da
c/c
art. 1
Lei n. 9.494/1997.
Súmula 83/STJ.
Agravo interno desprovido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA55401151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/03/2026 21:08:14
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 5798133b-b0bb-44f8-a57c-c29d540f96d6

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA55401151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/03/2026 21:08:14
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 5798133b-b0bb-44f8-a57c-c29d540f96d6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966431 - RJ(2025/0222461-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: BRAULIO DE CARVALHO GUIMARAES - RJ188380
AGRAVADO
: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: ANDREA MARIA BONAVITA CALVANO - RJ105455
FREDERICO TRINDADE GARCIA DA SILVA - RJ097993
CRISTIANE LACERDA RODRIGUES PILO - RJ106218
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ETAPAS DA DESPESA PÚBLICA.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 62 E 63 DA
NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME
LEI N. 4.320/1964.
DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 5 E
APLICAÇÃO DO
ÓBICE DA
7/STJ.
TEMA 905/STJ.
SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. No caso em exame, o Tribunal de origem verificou, com apoio no acervo probatório (faturas
1
e notas fiscais), que o serviço contratado foi efetivamente prestado em favor da Municipalidade,
suplantando as etapas formais de liquidação da despesa pública. A conclusão alcançada está
amparada em premissas fáticas ponderadas pela Corte de origem, as quais não são passíveis
de revisão pela via estreita do recurso especial. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 7/STJ.
Esta Corte Superior tem entendimento consolidado no sentido de que a interpretação de
2.
cláusula contratual não é permitida pela via do recurso especial, por óbice previsto na
Precedentes.
Súmula 5/STJ.
A suposta violação do
do Código Civil, vertida (i) em violações da boa-fé e da
3.
art. 422
legítima expectativa de que a controvérsia seria dissolvida por vias alternativas; (ii) na
existência de equívoco na cobrança de valores; e (iii) na necessária aplicação da teoria do duty
, implica, no caso concreto, o reexame de fatos e provas, hipótese não
to mitigate the loss
autorizada pela via do apelo especial, em consonância com a Súmula 7/STJ.
O Tribunal local aplicou o Tema n. 9
Assim, não há violação ao art. 405 do Código
4.
50/STJ.
Civil,
o
o-F da
Incidência da
c/c
art. 1
Lei n. 9.494/1997.
Súmula 83/STJ.
Agravo interno desprovido.
5.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo Município do Rio de Janeiro
contra decisão monocrática desta relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 462):
Documento eletrônico VDA55043810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:28
Código de Controle do Documento: 024ce503-2f96-45be-9c8c-0e43131e2729

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO
ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
Em suas razões recursais (e-STJ, fls. 473-485), o agravante pretende a
reforma da decisão agravada. Para tanto, sustenta, em síntese, a negativa de
prestação jurisdicional por suposta generalidade nos fundamentos da decisão. No
mérito, repisa os argumentos trazidos na peça de recurso especial quanto à violação
do art. 422 do Código Civil e 59 da
defendendo, no ponto, a
Lei n. 8.666/1993,
inaplicabilidade dos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da decisão
recorrida.
Impugnação às fls. 488-502 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.
Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro firmou entendimento do sentido de que o recorrente deveria ressarcir
a parte adversa pelos serviços efetivamente prestados, conforme elementos extraídos
da prova documental.
O colegiado
, com apoio no processo administrativo subjacente à
a quo
controvérsia, nas faturas emitidas pelo ente público e nas notas fiscais constantes dos
autos, concluiu pelo dever do recorrente em ressarcir a parte adversa pelos serviços
efetivamente prestados à Municipalidade, suplantando a tese de violação das etapas
formais de liquidação da despesa pública.
Assim, afastou-se a hipótese articulada quanto à infringência dos arts. 62 e
63 da
Veja-se (e-STJ, fl. 463):
Lei n. 4.320/1964.

Na cláusula 4a, que preceitua sobre a forma e prazo de pagamentos, consta
que estes deverão ser efetuados no prazo de 30 dias após data do protocolo
e regular liquidação da despesa, asseverando o parágrafo 5o que qualquer
erro nos documentos da cobrança devem ser devolvidos para retificação e
substituição.
[...]
Nada obstante o Município alegue que não há prova da prestação dos
serviços, não é o que se extrai dos documentos acostados aos autos, como
Documento eletrônico VDA55043810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:28
Código de Controle do Documento: 024ce503-2f96-45be-9c8c-0e43131e2729

se vê do processo administrativo, faturas e da nota fiscal presentes nos
indexadores 51897073, 51897079 e 51897083:
Frise-se que no processo administrativo constam os pagamentos realizados
pelo autor a título de pessoal e encargos trabalhistas relativos aos serviços
prestados, cumprindo salientar que a ausência da assinatura de
testemunhas não é suficiente para afastar a obrigação do Município.
Ademais, o fato de o recebimento do crédito se submeter a processo
administrativo não é motivo para a demora no pagamento, não sendo
razoável que o contratante espere ad aeternum até que o Município conclua
o procedimento de liquidação.
Não se olvide que a essencialidade dos serviços impedia a interrupção,
motivo pelo qual o contrato, que terminaria em 18 de maio de 2020, se
estendeu por um pequeno lapso (até 25 de junho de 20201 - ind.51897083),
reportando-se a cobrança aos serviços executados no período
a
12/05/2020
não sendo tal circunstância capaz de gerar enriquecimento
25/06/2020,
ilícito do autor em razão da efetiva prestação do serviço, notadamente em
razão de o Município não ter logrado êxito em desconstituir as provas
acostadas (artigo 373, II, do CPC).

Depreende-se dos autos, portanto, que a cobrança da fatura originou-se
de serviço efetivamente prestado em favor do ente público contratante. Tal
circunstância implica o dever sinalagmático por parte do recorrente, com o respectivo
pagamento da fatura, sob pena de autorizar o repudiado enriquecimento sem causa
em favor do contratante.
A conclusão alcançada pelo acórdão recorrido está amparada em premissas
fáticas ponderadas pela Corte de origem, as quais não são passíveis de revisão pela
via estreita do recurso especial. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 7/STJ.
Quanto à tese de que o serviço prestado pela recorrida não estaria protegido
pela garantia de cobertura – nos termos do contrato administrativo firmado pelos
litigantes – e que, por isso, a indenização eventual estaria limitada ao valor do custo do
serviço, em consonância ao disposto no
e parágrafo único, da
art. 59, caput
a decisão agravada foi no sentido de que a
Lei 8.666/1993,
Súmula n. 5/STJ
impediria o exame da controvérsia apresentada.
É dizer, a insurgência apontada, vertida em suposta violação de norma
federal, demandaria a interpretação de cláusula contratual, hipótese inviabilizada pelo
óbice visto acima.
A título ilustrativo (sem grifos no original):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SÚMULAS 5 E
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS,
7/STJ.
PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
NÃO
SÚMULA 126/STJ.
APLICAÇÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA55043810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:28
Código de Controle do Documento: 024ce503-2f96-45be-9c8c-0e43131e2729

I. CASO EM EXAME
1.Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial com fundamento na
ao entendimento de
Súmula 126/STJ,
que o acórdão recorrido se apoiou em fundamentos constitucionais e
infraconstitucionais. Consta, ademais, que a pretensão recursal envolve a
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-
probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o recurso especial pode
ser conhecido quando a análise da pretensão recursal demanda a
interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de fatos e provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a simples
interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial,
(AgInt no
conforme enunciado da Súmula 5/STJ
AREsp n. 2.753.530/SC,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.4.
16/12/2024,
20/12/2024)
Do mesmo modo, é reiterado que o reexame de fatos e provas é vedado em
recurso especial, a teor da
(AgInt no
Súmula 7/STJ
REsp n. 2.151.760/SC,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024,
DJEN de
.
12/12/2024)
5. Aplicação equivocada da
tendo em vista que o voto do
Súmula 126/STJ,
Relator que invocara o fundamento constitucional restou vencido.
6. A eventual revaloração jurídica de fatos incontroversos poderia afastar a
incidência da
mas caberia à parte demonstrar, de forma
Súmula 7/STJ,
concreta, que sua pretensão não dependia de reexame probatório, o que
não ocorreu no presente caso.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.859.539/MG,
julgado em
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025.

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
ANULATÓRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. 1)
PRETENSÃO
DA
CONCESSIONÁRIA
DE
ANULAR
A
MULTA
ADMINISTRATIVA APLICADA PELA ARTESP POR DESCUMPRIMENTO
DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
ESPECIAL DOS PADRÕES DO PAVIMENTO. NESTA CORTE NÃO SE
CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS
ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO
CONHECEU DO RECURSO PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu conhecimento. Na
petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram
objeto de análise na decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA55043810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:28
Código de Controle do Documento: 024ce503-2f96-45be-9c8c-0e43131e2729

II - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a controvérsia
principal dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados
à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o
reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula
do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não
enseja recurso especial".
III - Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de ser incabível, em recurso especial, o exame de cláusulas
contratuais, a teor da Súmula n. 5/STJ.
IV - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte recorrente (art. 8o
do
, na petição de recurso especial, não foram objeto de análise
CPC/2015)
na Corte de origem, tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na
Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial
diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que o
do
art. 1.025
seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da
CPC/2015
parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de
declaração na Corte de origem (e.
) e indicação de violação do
211/STJ
do
no recurso especial (
relator
art. 1.022
CPC/2015,
REsp n. 1.764.914/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
8/11/2018,
. A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração
23/11/2018)
opostos (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes
REsp n. 1.443.520/RS,
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/
DJe
; ii)
4/2019,
10/4/2019)
devolvida a julgamento ao Tribunal a quo (AgRg no REsp n. 1.459.940/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt
24/5/2016,
2/6/2016)
no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 1.433.961/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
V - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade
com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da
Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido
da decisão recorrida."
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.673.190/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
18/12/2024,
23/12/2024.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE
ABUSIVIDADES CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS
REMUNERATÓRIOS
EXPRESSAMENTE
PACTUADA.
REEXAME
CONTRATUAL DOS AUTOS. SÚMULA N. 5 DO STJ. MORA DO DEVEDOR
CONFIGURADA.
1. "A Segunda Seção desta Corte, em julgamento de recurso especial
representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que (a) É permitida
a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
Documento eletrônico VDA55043810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:28
Código de Controle do Documento: 024ce503-2f96-45be-9c8c-0e43131e2729

(em vigor como MP
), desde que
1.963-17/2000
2.170-36/2001
expressamente pactuada; e (b) A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (
Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
REsp 973.827/RS,
Segunda Seção, DJe de
" (AgInt no
24/9/2012)
AREsp n. 1.685.369/SC,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11.11.2020, DJe
de 16.11.2020).
2. Não cabe, em recurso especial, interpretar cláusulas contratuais (
.
Súmula n. 5/STJ)
3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o reconhecimento
da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual
(juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora, situação não
verificada nos autos.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.479.914/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
12/9/2024.

No que diz respeito à infringência do
do Código Civil, o recorrente
art. 422
defendeu: (i) violações da boa-fé e da legítima expectativa de que a controvérsia seria
dissolvida por vias alternativas; (ii) existência de equívoco na cobrança de valores; e
(iii) necessária aplicação da teoria do
, competindo à parte
duty to mitigate the loss
adversa mitigar seus prejuízos.
A decisão agravada não conheceu do recurso, no ponto, com amparo na
Súmula n. 7/STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL EM
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS
CÁLCULOS HOMOLOGADOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS.
507 E 1.000 DO CPC E AO ART. 422 DO CC. PRECLUSÃO LÓGICA E
BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE DOS CÁLCULOS
HOMOLOGADOS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que manteve a
homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em fase
de cumprimento de sentença, rejeitando a impugnação apresentada pela
parte executada.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação aos artigos 507 e 1.000
do CPC, em razão da desconsideração da preclusão lógica e do
comportamento contraditório dos recorridos; (ii) o acórdão recorrido
afrontou o
do Código Civil, ao não reconhecer a violação ao
art. 422
Documento eletrônico VDA55043810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:28
Código de Controle do Documento: 024ce503-2f96-45be-9c8c-0e43131e2729

; (iii) os cálculos
princípio da boa-fé objetiva por parte dos recorridos
homologados pela Contadoria Judicial observaram os parâmetros fixados
em decisões judiciais anteriores.
3. A preclusão lógica não se configura quando os cálculos iniciais não foram
homologados e a retificação foi determinada pelo juízo, em observância ao
devido processo legal.
4. O princípio da boa-fé objetiva não é violado quando as manifestações
processuais das partes são coerentes e pautadas na busca pela correta
aplicação das decisões judiciais.
5. Os cálculos homologados pela Contadoria Judicial, que observaram os
comandos definidos no título executivo e nas decisões judiciais precedentes,
gozam de presunção de legitimidade, sendo passíveis de revisão apenas
mediante demonstração inequívoca de erro, o que não ocorreu no caso
concreto.
6. A análise das alegações recursais demandaria o reexame de matéria
fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, conforme
Súmula 7 do STJ.
7. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 1.872.255/GO,
julgado em
DJEN de
- sem grifos no original.)
13/10/2025,
16/10/2025

No que concerne à suposta violação ao
do Código Civil,
o
o-
art. 405
c/c
art. 1
F da
o entendimento exposto na decisão monocrática foi no sentido
Lei n. 9.494/1997,
de que a Corte de origem firmou entendimento em consonância com o Tema n.
aplicando, na espécie, o óbice previsto na
905/STJ,
Súmula n. 83/STJ.
Confira-se (e-STJ, fls. 464-465):

Ora, o dispositivo da sentença que julgou procedente o pedido da agravada
possui o seguinte teor (e-STJ, fl. 263 – sem grifos no original):
Em face ao exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para
condenar o réu ao pagamento da nota fiscal indicada na inicial, no
valor histórico de R$ 40.691,13 (quarenta mil, seiscentos e noventa e
um reais e treze centavos), acrescido da correção monetária segundo
o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), em
atenção ao critério definido pelo STF (tema 810) e o STJ (tema 905) a
partir do vencimento das respectivas notas fiscais e juros de mora de
1% (um por cento) a partir desse momento utilizar a SELIC, nos
termos da EC
sem a incidência de qualquer outro fator,
113/2021,
porquanto tal taxa desempenha, simultaneamente, os papéis de taxa
de juros e de correção monetária. Condeno o réu ao pagamento de
honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor
da condenação, devendo ser observada a progressividade contida no
§5o do CPC, sempre respeitado o percentual mínimo de cada
art. 85,
inciso. Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas e taxa
judiciária ante sua isenção legal, devendo, contudo, ressarcir o autor
Documento eletrônico VDA55043810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:28
Código de Controle do Documento: 024ce503-2f96-45be-9c8c-0e43131e2729

das despesas que antecipou, ex vi, artigo, 82, § 2o do CPC c /c art. 17,
§ 1o da Lei Estadual 3350/99.
Por sua vez, o acórdão (e-STJ, fls. 307-320) que rejeitou a apelação, na
espécie, enfrentou a temática no sentido de que "o recurso não merece
provimento, uma vez que já observadas as orientações contidas nos temas
810 do STF e 905 do STJ". Logo, a Corte estadual firmou entendimento em
consonância com o
de modo que eventual divergência
Tema 905/STJ,
suscitada não pode ser objeto de recurso especial, inadmissível no caso, por
força da Súmula n. 83/STJ.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55043810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:28
Código de Controle do Documento: 024ce503-2f96-45be-9c8c-0e43131e2729

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.966.431 / RJ
Número Registro: 2025/0222461-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08378366320238190001 202524504934 8378366320238190001
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : BRAULIO DE CARVALHO GUIMARAES - RJ188380
AGRAVADO
: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: ANDREA MARIA BONAVITA CALVANO - RJ105455
FREDERICO TRINDADE GARCIA DA SILVA - RJ097993
CRISTIANE LACERDA RODRIGUES PILO - RJ106218
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : BRAULIO DE CARVALHO GUIMARAES - RJ188380
AGRAVADO
: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: ANDREA MARIA BONAVITA CALVANO - RJ105455
FREDERICO TRINDADE GARCIA DA SILVA - RJ097993
CRISTIANE LACERDA RODRIGUES PILO - RJ106218
Documento eletrônico VDA55361721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:45:53
Código de Controle do Documento: e5873038-52aa-43cb-b5ab-28ce6a55392c

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:45:53
Código de Controle do Documento: e5873038-52aa-43cb-b5ab-28ce6a55392c